Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o alimentante pretende obter a revisão do valor de alimentos com o intuito de reduzi-los para o montante correspondente a meio salário mínimo.

2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Assim, somente após a regular instrução processual será possível aferir a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido.